Tribunal: TJDFT
Processo: 0711265-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711265-68.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL CANDIDO RODRIGUES GALVAO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP D E S P A C H O Dê-se vista ao apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da recusa apresentada pela Terracap (ID 18541076), que não demonstrou interesse na remessa dos autos ao CEJUSC para realização de audiência de conciliação. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator